Tribunal: STF
Processo: EP 33
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em razão da condenação definitiva de MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO, nos autos da Ação Penal n 1.183/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O Acórdão condenatório transitou em julgado em 5/12/2023 (eDoc. 121, autos da AP nº 1.183). 



    Em Decisão de 13/12/2023, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO (CPF nº 111.948.089-21). 



    Em 19/10/2024, a Defesa de MATHEUS LIMA DE CARVALHO LAZARO informou que “o apenado está cumprindo pena em BRASÍLIA, longe de sua família e de seu filho que moram em APUCARANA, conforme provas em anexo, inviabilizando o contato com aqueles que tem maior influência na sua ressocialização, especialmente ARTHUR de 1 ano de idade atualmente que apesar de saber falar papai só viu seu pai cerca de 4 vezes desde o seu nascimento”.



    Ao final, requereu “Seja deferido o presente pedido para fins de conceder a mudança de local do cumprimento de pena para APUCARANA PR” (eDoc. 73). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela consulta à “administração penitenciária local (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal) e de destino (Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa do Estado do Paraná) sobre a existência ou não de vagas prisionais em estabelecimento prisional condizente com o regime inicial fechado na unidade prisional de Apucarana/PR (ou local mais próximo)” (eDoc. 48), o que deferi em 24/10/2024.



    A Defesa de MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO apresentou petição informando que “diligenciou junto as unidades prisionais do Paraná e constatou que, a Casa de custódia de Arapongas dispõe de vaga para cumprimento de pena em regime fechado. Diante dos fatos, requer que o Supremo Tribunal Federal - STF oficie a Casa de custódia de Arapongas por meio do e-mail cca.deppen@policiapenal.pr.gov.br, para que formalize a disponibilidade de vaga” (eDoc. 87)



    A Casa de Custódia de Arapongas/PR, por meio do Ofício nº 03/2025 – CCA, informou que “referente à requisição direcionada em beneficio da Pessoa Privada de Liberdade Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que esta Casa de Custodia de Arapongas não se opõe ao recebimento do reeducando, no entanto, estamos acima do limite máximo de lotação” (eDoc. 90).



    Em 7/3/2025, a Defesa de MATHEUS LIMA DE CARVALHO LAZARO requereu o prosseguimento do feito, com o recambiamento do condenado (eDoc. 95).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos da AP 1.183/DF, que MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO foi preso em flagrante no dia 8/1/2023 e permaneceu, desde então, preso no Distrito Federal, embora tenha domicílio no Estado do Paraná.



    Tendo em vista a manifestação do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, no sentido da Casa de Custódia de Arapongas/PR não ter oposição para receber o condenado, inexiste, no caso, óbice ao recambiamento do preso, em ordem permitir o cumprimento da pena em local que lhe facilite a assistência familiar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da Defesa e determino o recambiamento do condenado MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO, CPF nº 111.948.089-21, para a Casa de Custódia de Arapongas/PR.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, para que sejam adotadas as providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente